Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-74.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MISSAL - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MISSAL - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600121-74.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600121-74.2020.6.16.0114
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600121-
74.2020.6.16.0114, (DRAP 0600117-37.2020.6.16.0114) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e, por conseguinte, deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura,
sob o nome de urna "Lucia Dos Idosos", número 25130. (Impugnação ao registro da candidatura
pelo Partido Progressista -PP / Missal em face de Maria Lucia Maswoski da Silva, candidata ao
cargo de vereadora, sob o número 25130, com o nome de urna "Lucia Dos Idosos", pelo partido
Democratas, sob a alegação de que a candidata durante anos exerceu cargo em comissão de
Diretora do Departamento de Políticas Sociais e Bem Estar Social na Secretaria Municipal de
Assistência Social, conforme documento de desincompatibilização e que a expressão "Dos Idosos"
constitui referência ao cargo que a pretensa candidata exerceu perante a Secretaria Municipal de
Assistência Social no Município de Missal, trabalhando exclusivamente com os Idosos do
Município que participavam dos eventos patrocinados pela Municipalidade, conforme se defere a
partir da análise das matérias jornalísticas e publicações colacionadas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - MISSAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
CARLOS ROBERTO ALBERTON (ADVOGADO)
MARIA LUCIA MASWOSKI DA SILVA (RECORRIDO)
ALINE LUZZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17513
366
06/11/2020 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.811

RECURSO ELEITORAL 0600121-74.2020.6.16.0114 – Missal – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MISSAL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0044434
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ALBERTON
RECORRIDO: MARIA LUCIA MASWOSKI DA SILVA
- OAB/PR57195
ADVOGADO: ALINE LUZZI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
EMENTA
-
CANDIDATURA. NOME DE URNA. EXPRESSÃO "DOS
IDOSOS".
ADMISSÃO.
EXPRESSÃO
GENÉRICA.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência no sentido de que o
nome de urna usado pelo candidato pode conter expressão
genérica com aspecto da vida profissional.
2. A expressão "DOS IDOSOS", de per si, não indica
vinculação à Administração Pública Direta ou Indireta,
federal, estadual, distrital ou municipal, pelo que lícita sua
utilização em nome de urna.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu
do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
Num. 17513366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO PROGRESSISTA –
PP/MISSAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira (ID
12537716), pela qual foi julgado IMPROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de
candidatura de MARIA LÚCIA MASWOSKI DA SILVA.
Em suas razões recursais (ID 12537916), o recorrente sustenta que:
a) A candidata apresentou o pedido de registro de candidatura com o nome “Lucia
dos Idosos” e que a candidata exerceu durante anos cargo em comissão de Diretora do
Departamento de Política Sociais e Bem Estar Social na Secretaria Municipal;
b) A expressão “DOS IDOSOS” constitui inequívoca referência ao cargo que a
pretensa candidata exerceu perante a Secretaria de Assistência Social em Missal, sendo
inclusive diretora nomeada em cargo em comissão para atuar exclusivamente com os idosos
da cidade de Missal;
c) O nome de urna proposto “
” na cidade de Missal, decorre da
Lúcia dos Idosos
atividade que desenvolvia na Diretoria do Departamento de Política Sociais e Bem Estar Social
na Secretaria Municipal, tempo em que ficou conhecida, utilizando a estrutura da administração
pública, pela qual foi devidamente remunerada ao tempo que prestava serviço;
d) A vinculação do nome ao órgão público, mesmo que seja de forma indireta,
como no caso, provoca situação de distorção no processo Eleitoral. Distorção esta
caracterizada pelo possível entendimento da população de que o candidato ligado a órgãos
públicos, poderia ser mais capacitado que os outros para dar continuidade ao trabalho;
e)A questão também deve ser vista sob o manto do princípio da igualdade, o
pleito Eleitoral deve se primar pela lisura e obedecer aos princípios democráticos;
Requer, ao final, o conhecimento do recurso e a reforma da decisão para o fim de
indeferir a utilização do nome “LÚCIA DOS IDOSOS”.
Em contrarrazões (ID 12538066), MARIA LÚCIA MASWOSKI DA SILVA sustenta
que:
a) Idoso conforme conceituado pelo dicionário Aurélio, “é qualquer indivíduo que
já possua muitos anos de vida, ou seja mais de 65 anos”; e com isto que o nome de urna
escolhido não contraria a legislação pertinente;
b) O cargo que a recorrida exercia de Diretora do Departamento de Políticas
Sociais e Bem Estar Social, estava à disposição da população como um todo, não havendo
que se falar em fator de desequilíbrio;
Num. 17513366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992

c) Maria Lúcia, ou Lúcia, como é chamada, pode utilizar o nome de urna “Lúcia
dos Idosos”, pois não há menção a órgão da administração pública;
Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença proferida
em sua integridade.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a r. sentença que deferiu o registro de
candidatura de MARIA LÚCIA MASWOSKI DA SILVA sob o nome Lúcia dos Idosos (ID
16391366).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Sobre o nome indicado para constar na urna eletrônica, assim dispõe o art. 25 da
Resolução TSE n. 23.609/2019:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço
entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na
urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

No caso, a candidata
indicou à Justiça
MARIA LÚCIA MASWOSKI DA SILVA
Eleitoral o nome de “LUCIA DOS IDOSOS para concorrer ao cargo de vereadora no município
”
de Missal, no pleito de 2020, pelo Partido Democratas – DEM.
Antes mesmo da publicação do edital de que trata o art. 34 da Resolução TSE n.
23.609/2019, o PARTIDO PROGRESSITA - PP impugnou a sua candidatura, ao argumento de
que a escolha do nome como
não observa o parâmetro estabelecido no art.
“Lucia dos Idosos”
25 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Aduz o impugnante que a expressão utilizada pela pretensa candidata “...constitui
inequívoca referência ao cargo que a pretensa candidata exerceu perante a Secretaria
Municipal de Assistência Social no Município de Missal, trabalhando exclusivamente com os
Idosos do Município que participavam dos eventos patrocinados pela Municipalidade, conforme
”. E que a
se defere a partir da análise das matérias jornalísticas e publicações colacionadas
vedação de utilização na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou
Num. 17513366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992

semelhantes à empregadas por órgãos público, tem por fim evitar o desequilíbrio da disputa.
(ID 12536266).
O Ministério Público manifestou-se pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada e pelo deferimento do pedido de registro de candidatura (ID 12537516).
Na sequência a pretensa candidata compareceu aos autos com o fim de
apresentar sua defesa, ocasião em que afirmou o conteúdo da palavra IDOSO extraído do
Dicionário Aurélio, com o fim de demonstrar que não houve ocorrência de qualquer vinculação
a órgão público, afirmando que o impugnante litiga de má fé, uma vez que sua tese está em
desacordo com texto expresso de lei (art. 80, I do CPC). (ID 12537616).
Sobreveio a sentença pela qual a impugnação foi rejeitada, de modo que,
presentes todos os requisitos necessários, o magistrado deferiu o registro de candidatura da
recorrida para concorrer ao cargo de vereadora no pleito de 2020, no Município de Missal, com
o nome de urna “LUCIA DOS IDOSOS” (ID 12537716).
Inconformado o impugnante interpôs o presente recurso.
Não tem razão a recorrente, na medida em que a expressão “
”,
dos idosos
consiste em expressão genérica, que não permite qualquer vinculação com a Administração
Pública, não se tratando de uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, vedada na
norma de regência, não havendo portanto violação ao art. 25 da Resolução TSE n.
23.609/2020.
Neste sentido esta Corte já se manifestou, reconhecendo a possibilidade de
utilização de expressão que não aponte diretamente vinculação à Administração Pública Direta
ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA
DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NOME DE URNA. EXPRESSÃO "DA SAÚDE". ADMISSÃO. PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
[....]
3. A expressão "da Saúde", de per si, não pertence à Administração Pública
Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, sendo lícita sua
utilização em nomes de urna.
4. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 30572, ACÓRDÃO n 51953 de
10/10/2016, Relator IVO FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 10/10/2016)

Num. 17513366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992

Ademais, nos termos do art. 39, III, da Resolução TSE n. 23.609/2019, é
permitida a utilização de expressão que possibilite a identificação do candidato a partir de sua
vida política, social ou profissional.
Sobre o tema:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO
OCUPADO. REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A violação de norma contida em resolução do Tribunal Superior Eleitoral
enseja a interposição de recurso especial com base no permissivo do art. 276, I, do
Código Eleitoral. Precedentes.
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se aplica aos
nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição
expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta
ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre
identificadores de cargos públicos ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo "procurador" se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao
princípio da igualdade. Recurso especial a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060046465, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)

Por estes motivos e sendo certo que não há qualquer vinculação entre o nome de
urna escolhido pela pretensa candidata e qualquer órgão público, é de se negar provimento ao
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 17513366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600121-74.2020.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MISSAL - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ALBERTON - PR0044434 - RECORRIDO:
MARIA LUCIA MASWOSKI DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE LUZZI - PR57195
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17513366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110612432086700000016926992
Número do documento: 20110612432086700000016926992